Tribunal: TCU
Processo: 020.113/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 543806, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 543806, função null, que teve como objeto TEM POR OBJETO A REALIZACAO DE UM CONJUNTO DE OFICINAS INTEGRADAS E INVESTMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COMUNITARIA VISANDO POTENCIALIZAR A GERACAO DE RENDA A PARTIR DOS ASPECTOS RURAIS DO QUILOMBO, REFORCANDO OSCULTIVOS AGROFLORESTAIS PARA GERACAO DE RENDA; A COLHEITA SUSTENTAVELDE FRUTOS E SEMENTES DA MATA PARA CONFECCAO DE ARTESANATOS E PRODUCAODE MUDAS DE ESPECIES FLORESTAIS E ORNAMENTAIS. (no da TCE no sistema: 1446/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10339/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente Tomada de Contas Especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Agricultura e Pecuária e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.113/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Antônio Souza dos Remédios (XXX.342.017-XX); Sociedade Angrense de Proteção Ecológica (30.321.285/0001-23). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.